Tribunal: STF
Processo: RE 1295572
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. LEI Nº 12.994/2014 E 13.708/2018. AUTO APLICABILIDADE. NORMA COM EFICÁCIA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES INFERIORES AO "PISO". DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de ação declaratória em que a parte autora pretende o reconhecimento do direito dos Agentes Comunitários do Município de Macapá ao recebimento do piso salarial profissional, bem como o pagamento dos valores respectivos. 2) A Constituição Federal estabelece em seu art. 198, § 5º que Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Destarte, a Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/06, fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias em R$ 1.014,00, dispondo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias abaixo desse valor, devendo ser respeitado. E, recentemente, a Lei Federal nº 13.708/2018, de 14.08.2018, alterou o piso salarial para R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), a partir de janeiro de 2019. Neste passo, a parte autora faz jus, ao piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias, conforme estabelecido na Lei Federal nº 12.994/2014, a contar de sua publicação e conforme piso nacional fixado pela Lei 13.708/2018, a contar de 1/1/2019. 3) Nesse sentido tem entendido o TJAP: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 (REGULAMENTOU O ART. 198, § 5º, da CF/1988) - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA DA LEGALIDADE - IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA E OBRIGATÓRIA - LEI Nº 12.994/2014 - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO - SENTENÇA MANTIDA. 1) Após o advento da Lei Federal nº 12.994/14, que alterou na Lei nº 11.350/2006, por força do princípio da legalidade, todos os entes federativos são obrigados a pagar o piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, considerando que tais diplomas normativos têm caráter nacional, tanto que foram editados com base na competência da União Federal, nos termos do disposto no art. 198, § 5º, da CF/88, ALP, além de que a própria legislação estabeleceu assistência financeira complementar para a sua efetivação. 2) Remessa ex officio conformada e apelo desprovido.(REMESSA EX-OFFICIO(REO). Processo Nº 0021039- 36.2016.8.03.0001, Relator Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, C MARA ÚNICA, julgado em 22 de Outubro de 2018). Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários de 10% do valor da condenação” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 30, I e V; 37, X e XIII; 61, § 1°, II, a; 165, I a III, § 2° e § 6°; e 169, § 1°, I e II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do novo CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:
    “[...]
    Não há controvérsia quanto a procedência do pedido da parte autora. A Turma Recursal já se pronunciou a respeito em demandas idênticas no sentido de que a Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/06, fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias que deve ser observado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Precedentes: RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0034015-70.2019.8.03.0001, julgado em 29 de Janeiro de 2020. Relator José Luciano de Assis: RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0045299- 75.2019.8.03.0001, julgado em 18 de Fevereiro de 2020. Relator Reginaldo Gomes de Andrade; RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0040176-96.2019.8.03.0001, julgado em 3 de Março de 2020. Relator Cesar Augusto Scapin” (pág. 4 do doc. eletrônico 7).
    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Federais 11.350/2006, 12.994/2014 e 13.708/2018), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Recurso regimental no recurso extraordinário com Recurso. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente municipal de saúde. Piso Salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Recurso regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.251.354 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Recurso regimental no recurso extraordinário com Recurso. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Recurso regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.251.360-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.121.066/RS, Rel. Mins, Celso de Mello; ARE 1.204.692/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1101848/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1098905/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.276017/AP, Rel. Min Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator